Tribunal: TJES
Processo: 5033980-05.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033980-05.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADELAIDE MARIA DE JESUS
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CARACTERIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS DEVIDOS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5033980-05.2025.8.08.0024

Recorrente
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Recorrido
: ADELAIDE MARIA DE JESUS

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CARACTERIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS DEVIDOS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1
. Recurso inominado interposto em face da r. sentença (id. 18013559) a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) ratificar a decisão que antecipou os efeitos da tutela, tornando-a definitiva, devendo ser oficiado Instituto de Nacional do Seguro Social (INSS), requisitando a suspensão definitiva dos descontos referente ao contrato de nº 731004104 junto ao requerido BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. em nome da requerente ADELAIDE MARIA DE JESUS (NB 100.382.938-1, CPF 022.541.677-82); b) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes a respeito do contrato de nº 731004104 junto ao requerido BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. em nome da requerente ADELAIDE MARIA DE JESUS (NB 100.382.938-1, CPF 022.541.677-82); c) condenar a parte requerida a restituir à parte autora, em dobro, o valor indevidamente descontado, no período de setembro de 2024 a agosto de 2025, totalizando o montante histórico de R$ 1.641,36 (mil seiscentos e quarenta e um reais e trinta e seis centavos) e; d) condenar a parte requerida BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. a indenizar à parte autora ADELAIDE MARIA DE JESUS a título de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2
. Em suas razões recursais (id. 18013561), pugna pela reforma da sentença primeva, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

3
. Contrarrazões (id.18013568) da autora, com preliminar de ausência de dialeticidade recursal, a qual pugna pela manutenção a sentença primeva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4
. O cerne da presente lide prende-se em apurar se efetivamente foram celebrados pela parte autora o contrato de empréstimo consignado, ocasionando os descontos sobre os benefícios previdenciários junto ao INSS, e se tal situação enseja a devolução dos valores descontados nos proventos da parte autora, de forma simples ou em dobro, bem como se restou caracterizado o dano material e moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
.
Sabe-se que o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil positivou o princípio da dialeticidade, norteador do sistema recursal. Segundo o referido artigo, cabe à parte recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão.

6
. Ocorre que o Recorrente, quando da interposição de recurso inominado, reproduziu
ipsis literis
os mesmos fundamentos expendidos em sua peça contestatória de id. 18013544 e fundamentou pela reforma da Sentença objurgada, não apresentando impugnação específica à fundamentação da sentença primeva.

7
. Diante disso, resta claro que o Recurso Inominado como um todo é mera reprodução dos fundamentos expendidos na defesa, deixando o Recorrente de atacar os fundamentos da sentença recorrida.

8
. Assim, faz-se necessário reconhecer que não há efeito devolutivo em profundidade ao recurso que não ataca a motivação adotada pelo Juízo
a quo
. Para o conhecimento do recurso é necessário o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade para, apenas depois, decidir o mérito.

9
. A dialeticidade é um dos requisitos que deve ser analisado e que tem como definição o ônus do recorrente em enfrentar especificamente cada ponto da sentença que pretende alterar. O C. STJ já decidiu que
“se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes
. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe
29/10/2020)”
e
“O princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão (AgRg nos EDcl no AREsp 1448206/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020)”
.

10
. Em que pese as alegações recursais do réu, entendo que a sentença deve ser mantida. Da análise dos autos, é constatar que o
decisum a quo
atentou-se à todas as provas carreadas nos autos pelas partes, em especial, pelos documentos carreados na inicial, tratando-se, destarte, de mero inconformismo.

11
. A seu turno, deve a parte demandada comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, nos termos do art. 373, II do CPC/15. Por outras palavras, a apresentação dos fundamentos de fato e de direito a sustentarem o pedido de reforma do julgado mostra-se como um dos requisitos para admissão e conhecimento do recurso, isto em razão do caráter dialético do processo.

12
. À parte Recorrente cabe atacar, precisamente, os fundamentos utilizados no ato sentencial recorrido, a fim de reformar a sentença em que entende ter havido qualquer desacerto por parte do Nobre Prolator. A respeito, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo já decidiu que pelo “
princípio da dialeticidade não basta ao juízo de admissibilidade recursal a apresentação formal de razões pelo recorrente, sendo imprescindível que estas sejam congruentes com a decisão atacada, se prestando, assim, a contrariá-la pontualmente em sua integralidade
” (Apelação n. 11.11.017653-1, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 30-05-2016, data da publicação no Diário: 08-06-2016).

13
. Assim, a ausência de fundamentação adequada, que ataque os argumentos da sentença, impede o conhecimento do recurso inominado, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC.

14
. Nesse contexto, resta claro que não merece conhecimento o Recurso Inominado em sua integralidade, pois não restou atendido o art. 1.010, inciso III, do CPC

IV. DISPOSITIVO E TESE

15
. Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado, em virtude da ausência de impugnação específica aos fundamentos e fatos da sentença objurgada, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condena-se a parte recorrente no pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

1. Cabe à parte recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão.

2. Resta claro que não merece conhecimento o Recurso Inominado em sua integralidade, pois não restou atendido o art. 1.010, inciso III, do CPC.

___________

Dispositivo relevante citado:

art. 1.010, inciso III, do CPC
.

Jurisprudência Relevante
: AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)